Tribunal: TCU
Processo: 023.285/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7591/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.285/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allyson Mantovani Ramos (XXX.756.741-XX); Andre Alves Alencar (XXX.066.641-XX); Antonio Henrique Pires Deniz (XXX.338.111-XX); Gabriel Luiz de Siqueira (XXX.897.181-XX); Jean Victor Xavier Leonel (XXX.747.701-XX); Luis Eduardo Verardi Mazzali (XXX.600.731-XX); Matheus Januario de Oliveira (XXX.581.301-XX); Matheus Vinicius Dubian dos Santos Benites (XXX.297.681-XX); Ronaldo da Silva Martins (XXX.556.071-XX); Vinicius de Oliveira Santos (XXX.038.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.